Tribunal: TJSP
Processo: 0001083-41.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Impossibilidade pela ausência de requisito subjetivo – Agravante que possui considerável pena a resgatar (TCP previsto para 27/7/2023) em decorrência de crime perpetrado mediante violência ou grave ameaça contra pessoa (roubo) – Recentemente agraciado com a progressão ao regime intermediário – Necessidade de se aguardar que experiencie da

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Impossibilidade pela ausência de requisito subjetivo – Agravante que possui considerável pena a resgatar (TCP previsto para 27/7/2023) em decorrência de crime perpetrado mediante violência ou grave ameaça contra pessoa (roubo) – Recentemente agraciado com a progressão ao regime intermediário – Necessidade de se aguardar que experiencie da menor vigilância estatal por tempo razoável, a fim de demonstrar reunir senso de responsabilidade e autodisciplina suficientes - Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.